Tribunal: TJDFT
Processo: 0716911-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716911-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOAO MANOEL DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE CÓPIA DE IMAGENS DE CIRCUITO INTERNO DE VÍDEO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. COMPLEXIDADE DA PROVIDÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MULTA PROCESSUAL APLICADA. ADEQUAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração da plausibilidade do direito invocado pelo autor e do risco de perecimento desse direito no curso do processo. Presentes tais requisitos, a concessão da medida se impõe. 2. A multa processual constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, mostrando-se despicienda a análise quanto à existência de indícios de descumprimento da ordem para a sua fixação. 3. Não obstante o cumprimento de decisão judicial, no sentido de apresentar cópia de imagens de circuito interno de vídeo referente a certo período, não se revista de complexidade, necessária a fixação de prazo razoável para o atendimento da determinação. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta ofensa ao artigo 884 do Código Civil, asseverando, em síntese, que a multa processual em apreço tem finalidade meramente cominatória e foi fixada em valor desproporcional. Requer que as intimações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES/OAB MG 107.878. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração ao artigo 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Documento assinado digitalmente A020